Tribunal: TJPA
Processo: 0026627-45.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026627-45.2017.8.14.0401

APELANTE: CLEBER MENDES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO SIMPLES.
1 –
PLEITO DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JÚRI. ALEGADA CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS. IMPROVIMENTO. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NA PROVA COLHIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.
2 –
PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPROVIMENTO. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASE EM OBSERVÂNCIA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE.

SÚMULA Nº. 23 DO TJEPA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PENA DEFINITIVA ESTABELECIDA NO MÍNIMO DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
CLEBER MENDES DOS SANTOS,
inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/Pa que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou a apelante pela prática do crime de homicídio simples (art. 121 do CPB), tendo sido cominada a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a apelante pugnou pela desconstituição do veredito do conselho de sentença por ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária a prova dos autos, pelo que demandou a realização de novo júri. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena base ao mínimo legal, bem como, a incidência da atenuante da confissão, superando o óbice da Sumula nº 231 do STJ.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia do crime, os acusados CLEBER e HERNANI estavam juntos, ingerindo bebida alcoólica na praça do Marex, quando o denunciado CLEBER avistou a vítima ADRIELSON, informando ao acusado HERNANI, que se tratava do indivíduo que o havia furtado no dia anterior.

Em seguida CLEBER retirou-se daquele local e foi até a residência do indivíduo conhecido por GORDO, de quem pegou emprestada uma arma de fogo, já com a intenção de ceifar a vida da vítima.

Após retornar para a Praça, onde ADRIELSON se encontrava, o acusado CLEBER subiu em uma motocicleta pilotada pelo denunciado HERNANI e foram até onde a vítima estava e, aproximando-se, CLEBER passou a desferir diversos disparos contra a vítima, fazendo com que essa caísse ao chão.

Após a ação delituosa, os acusados evadiram-se do local, empreendendo fuga na motocicleta, que pertencia ao denunciado HERNANI.

A vítima, por sua vez, foi socorrida e encaminhada até o HPSM do Umarizal, mas já chegou aquela casa de saúde em estado de abito, devido à gravidade dos ferimentos sofridos.

Após regular processamento do feito, o acusado Hernani Sacramento dos Santos foi absolvido pelo Conselho de Sentença, ao passo que o ora apelante CLEBER MENDES DOS SANTOS foi condenado como incurso no crime de homicídio simples (art. 121 do CPB), tendo sido cominada a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

No mérito, argumenta que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária a prova dos autos, desconsiderando as defensivas referentes a insuficiência de provas e reconhecimento da legitima defesa, razão pela qual, pugna pela realização de novo julgamento.

De plano,
atesto que a referida tese não merece prosperar
.

Com efeito, a materialidade delitiva do crime de homicídio praticado em face da vítima Adrielson Pinheiro Garcia, foi demonstrada através do Laudo n. 2018.01.001164-TAN, atestando que o ofendido foi alvejado por dois disparos de arma de fogo que o levaram à óbito por hemorragia interna devido a perfuração de vísceras internas.

Do mesmo modo, a autoria do ilícito imputado ao réu foi demonstrada pelos depoimentos prestados na fase instrutória e em plenário pelo próprio ofendido, o qual assumiu a autoria delitiva, todavia, suscitou a tese de legítima defesa, a qual não restou demonstrada de forma inconteste nos autos, havendo suporte probatório para que o Conselho de Sentença encampasse a tese de que o réu desferiu os disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima com latente
animus necandi
.

Nesse sentido, restou apurado que o acusado teria, em um primeiro momento, encontrado o ofendido em uma praça no conjunto Marex, oportunidade em que se direcionou a ele com o intuito de cobrar a devolução de sua bicicleta, a qual teria sido subtraída pelo de cujus no dia anterior, contudo, em razão da negativa deste, o recorrente se direcionou a casa de um terceiro para obter a arma de fogo utilizada na ação delitiva, retornando ao local do fato para novamente cobrar a devolução da bicicleta, tendo então, efetuado os disparos que levaram a vítima a óbito.

Com efeito, muito embora tenha o réu alegado que o ofendido o teria ameaçado, tal fato não restou demonstrado de maneira indene de dúvidas, sobressaindo, de outra banda, a narrativa fática de que o acusado se armou previamente, já com o intento homicida, não tendo sido demonstrada a utilização dos meios necessários para repelir agressão injusta atual ou iminente, afastando-se dessa forma, a aplicação do art. 25 do CPB.

Destarte, os elementos de prova colhidos se mostram suficientes a demonstração de que o recorrente foi o autor dos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima, ao passo que as provas produzidas no curso da instrução não suportam as teses de ausência de indícios de autoria e de legitima defesa própria suscitadas no presente recurso.

Do exposto, não há como se acatar a insurgência recursal, considerando que as provas existentes nos autos são suficientes para embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário.

Ademais, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, através de provas constantes no caderno processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular. Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO -
RECURSOS DEFENSIVOS - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE
- AUMENTO DA FRAÇÃO EM FACE DA TENTATIVA AO MÁXIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - DELITO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, NÃO SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO.
Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada, com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário.
Na escolha da fração referente à causa geral de diminuição de pena pela tentativa, considera-se o iter criminis percorrido pelo agente e o quanto este se aproximou de consumar o delito. Necessário o aumento da fração em razão da tentativa, quando o autor efetua um único disparo em direção à vítima, quando ambos corriam, não tendo a atingido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0521.17.009292-3/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/03/2021, publicação da súmula em 10/03/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0479.11.019680-1/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 15/12/2021)

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal
ad quem
cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Demais disso, melhor sorte não assiste ao pleito de reforma da dosimetria da pena formulado pela defesa da apelante.

Com efeito, após a reavaliação das circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se que a dosimetria realizada pelo Juízo de origem incorreu em equívoco, tendo avaliado a
culpabilidade do réu
com base em elementos ínsitos ao tipo penal. Entretanto, verifica-se que de fato tal vetor revelou-se de maior reprovabilidade, considerando que apelante premeditou a ação delitiva, tendo se retirado do local do fato para amar-se, retornando, posteriormente, para desferir os disparos, realizados em uma praça pública, elementos que por si só, justifica a fixação da pena base em patamar pouco acima do mimo legal, isto é, em
07 (sete) anos de reclusão
, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, verbis:

SÚMULA Nº 23 – “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na etapa intermediária, não havendo circunstâncias agravantes, deve ser mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos moldes do art. 65, inciso III, alínea d) do CPB, restando a pena definitiva do recorrente quantificada em 06 (seis) anos de reclusão, ante a inexistência de elementos a serem considerados na etapa derradeira.

Em observância ao
quantum
de pena aplicada, deve ser mantido o regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, a teor do que dispõe o art. 33, §2º alínea b) do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 05/09/2023